Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS INCIDENTES. SOLIDARIEDADE PELO IPVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA DÍVIDA DO FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o primeiro requerido ao pagamento de débitos incidentes sobre o veículo após a tradição, reconhecendo a solidariedade entre as partes quanto ao IPVA e indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e de condenação ao pagamento das prestações do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o primeiro requerido deve ser responsabilizado pelo pagamento das parcelas do financiamento; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as partes pelo pagamento do IPVA; (iii) determinar se o primeiro requerido deve arcar exclusivamente com as infrações de trânsito, licenciamento e seguro obrigatório; (iv) verificar se há dano moral indenizável à autora; e (v) analisar a validade da imposição de multa diária e da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato verbal de cessão de direitos não tem eficácia para transferir a obrigação do financiamento ao primeiro requerido, pois não há prova de sua anuência com a transferência da dívida.
4. O antigo proprietário e o adquirente são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, conforme previsto no art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital n. 7.431/1985, quando não há comunicação da alienação ao órgão de trânsito.
5. O adquirente do veículo deve arcar exclusivamente com os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito posteriores à tradição, independentemente da formalização da transferência no Detran.
6. A ausência de comunicação da alienação ao Detran impede o reconhecimento do dano moral, pois a responsabilidade pelo registro da venda recai sobre o antigo proprietário nos termos do art. 134 do CTB.
7. A imposição de multa diária (astreintes) para garantir o cumprimento da obrigação de pagamento é válida, pois tem caráter coercitivo e encontra respaldo nos arts. 536 e 537 do CPC.
8. A condenação em honorários advocatícios foi corretamente fixada em razão da sucumbência recíproca, sendo majorados, em grai de recurso, para 12% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O contrato verbal de cessão de direitos, ainda que acompanhado de procuração pública, não transfere ao adquirente a obrigação de quitar as parcelas remanescentes do financiamento, por não haver prova do consentimento deste.
2. O antigo proprietário e o adquirente do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA até que haja a comunicação da alienação ao órgão competente.
3. O adquirente responde exclusivamente pelos débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito após a tradição do veículo.
4. A ausência de comunicação da venda ao Detran impede o reconhecimento de dano moral ao antigo proprietário.
5. A imposição de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de pagamento é válida e possui natureza coercitiva.
6. Em caso de sucumbência recíproca, é cabível a divisão proporcional dos honorários advocatícios, podendo ser majorados em grau recursal conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CTN, art. 124, II; Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III; CPC, arts. 373, I, 536, 537 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1966349, 0745710-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1337762, 0712443-85.2019.8.07.0007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 05/05/2021.